Tribunal: STF
Processo: ARE 1354445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA DO BEM OFERTADO. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS PENHORADOS VIA SISTEMA BACENJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS. 



    1. Conforme se depreende do próprio art. 9º, I e II, da LEF, o executado não tem o direito subjetivo de ter o bem indicado aceito quando não atendida a ordem legal prevista na norma processual.



    2. O STJ assentou o entendimento de que o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Bacen-Jud, tornou-se medida prioritária com a Lei nº 11.232/06, não havendo necessidade do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora (REsp 1.184.465/PA, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia, Relator Ministro Luiz Fux).



    3. A prévia citação do executado para oferecer bens à penhora é indispensável para a decretação da medida, sob pena de violação do devido processo legal (art. 8º da Lei de Execução Fiscal, e, atualmente, art. 803, II, do CPC/2015). Precedentes.



    4. Em se tratando de penhora sobre valores de titularidade da pessoa jurídica, as particularidades inerentes ao desempenho da atividade empresarial aconselham cautela, haja vista que a aplicação desta medida de forma irrestrita pode prejudicar irremediavelmente a continuidade das atividades em detrimento da respectiva função social, de que trata o art. 5º, XXIII, da CF, especialmente no que se refere ao atendimento do princípio da busca pelo pleno emprego, previsto no art. 170, VIII, do texto constitucional.



    5. Assim, a penhora não pode absorver o capital de giro, sob pena de levar a empresa à inatividade econômica e à insolvência. Contudo, do mesmo modo que a impenhorabilidade de vencimentos prevista originalmente no art. 649, IV, do CPC/73 e, atualmente, no art. 833, IV, do CPC/15, a impenhorabilidade decorrente dos riscos graves de interrupção da atividade empresarial não pode ser presumida. Incumbe à sociedade, enquanto organismo vivo e dinâmico, provar que precisa movimentar o dinheiro para pagar fornecedores e empregados, ou para o desempenho de outras funções imprescindíveis para a continuidade da exploração do negócio a que se dedique.



    6. No caso, constato que não existem nos autos quaisquer documentos que atestem a natureza dos valores que possivelmente possam ser localizados em contas de titularidade da Executada, sendo inviável concluir pela sustação da expedição do mandado de penhora.



    7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXECUTADA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos XXII e XXIII; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, que, diante da ausência de oferecimento de bens em garantia após a citação, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora online, mediante BacenJud, torna-se medida prioritária, não havendo necessidade do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora. 



    (...)



    No caso, a Agravante indicou à penhora (Evento 7) Título de Crédito da Eletrobrás – Obrigação ao Portador, cujo valor atualizado perfazia o montante de R$ 356,312,69 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e doze reais e sessenta e nove centavos).



    Em seguida, a Fazenda rejeitou o bem oferecido (Evento 13), ao argumento de que “tratam-se, no caso, de obrigações emitidas pela ELETROBRÁS na década de 1970, relativas a empréstimo compulsório. Não são, de forma alguma, títulos que possuem cotação em Bolsa de Valores, nos termos do art. 11, II, da Lei 6.830/80 (LEF”.



    Ante a recusa da Fazenda, o Juízo de origem proferiu decisão (Evento 16) determinando a intimação da Agravada para apresentar outros bens aptos à garantia da execução, no prazo estipulado de 10 dias, e, decorrendo aquele prazo sem manifestação, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de quantos bens fossem necessários para a garantia do Juízo, cuja publicação ocorreu em 23/08/2011 (Evento 26).



    Inconformada, a ora Agravante interpôs Agravo de Instrumento (Evento 31) contra a decisão de Evento 16, apresentando, ainda, pedido de reconsideração.



    O juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a expedição do Mandado de Penhora e Avaliação já determinado no Evento 16.



    Em seguinte, a Agravada indicou (Evento 38), em 26/10/2011, debêntures da Cia Vale do Rio Doce como oferta em garantia da execução, cujo valor atualizado em 14/10/2011, perfazia o montante de R$ 411.635,28 (quatrocentos e onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).



    Em 08/03/2012 (Evento 39) foi realizada a penhora determinada no Evento 16, cujo resultado foi positivo, resultando na penhora de diversos bens móveis, cuja avaliação atingiu o montante de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).



    Em 12/03/2012 (Evento 41), determinou-se a intimação da Agravante para opor embargos à execução no prazo previsto na LEF, mas a secretaria certificou a ausência de oposição (Evento 43).



    A União se manifestou (Evento 46) requerendo a imediata designação de leilão dos bens penhorados no Evento 39.



    Em 06/08/2012, a Agravante alegou que a petição por ela apresentada para tratar da nova oferta de bens à penhora (Evento 38), não havia sido analisada, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento da referida garantia (Evento 52).



    Intimada em 11/12/2012, a União Federal manifestou recusa às debêntures oferecidas, indicando sua preferência em satisfazer o crédito tributário por penhora numerária, através do sistema BACENJUD (Evento 57).



    A meu ver, a recusa ao bem nomeado é justa, vez que a alienação das debêntures oferecidas como garantia é mais difícil que o mero bloqueio de ativos financeiros, primeiro bem na ordem de preferência legal.



    (...)



    Na hipótese, constato que não existem nos autos quaisquer documentos que atestem a natureza dos valores que possam vir a ser objeto de penhora, ou de real prejuízo, sendo inviável concluir pela sustação da expedição do mandado de penhora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683099 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 631), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 18/04/2013.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente